Tribunal: TJMT
Processo: 1048507-23.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048507-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 003.574.331-06 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço vênia à Relatora, divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso com o fim de reformar a sentença prolatada, julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a empresa ré (recorrida) ao pagamento do sinistro, com o abatimento a título de franquia, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da ocorrência do fato (ex vi Súmula 43/STJ). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE CELULAR – COBERTURA APENAS POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, na forma descrita nas definições, da apólice contratada.

2.
Sentença de improcedência mantida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, nos seguintes termos:

“Por derradeiro, não vislumbro a violação de nenhum direito extrapatrimonial do reclamante, tampouco a existência de falha na prestação dos serviços, pelo que concluo pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.
”

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra à existência de ato ilícito praticado, pois no momento da contratação do seguro não foi informado quanto à cláusula que exclui da cobertura o furto simples, requereu a reforma da sentença para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e matérias.

A parte recorrida, em suas contrarrazões requereu o desprovimento do recurso para que seja mantida na integra a sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora. Passo a explicar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Narra a parte reclamante que contratou o seguro fornecido pela reclamada em 15/07/2021, para cobertura de roubo e furto, com vigência de 16/07/2021 até 16/07/2022, pelo valor de R$300,81(...). Conta que em 20/03/2022 foi vítima de furto, oportunidade em que foi subtraído seu aparelho celular, porém a reclamada se recusou a indenizá-lo.

[...]

Por seu turno, a demandada alega que não há previsão contratual para cobertura de furto simples, mas apenas para furto qualificado. Além do que, eventual indenização fica limitada ao limite máximo do contrato, com dedução de 25% relativo à franquia obrigatória.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que consta nos autos o boletim de ocorrência (Id.91056252), nota fiscal e comprovante de pagamento do produto furtado (Ids.91056254 e 91056256), declaração de furto encaminhado à seguradora (Id.91056255) e o bilhete do seguro (Ids. 91056260 e 98172979).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da responsabilidade da reclamada em promover, ou não, a cobertura em decorrência do sinistro informado pelo segurado, além da verificação da (in)existência de falha na prestação dos serviços.

Pela análise do bilhete de seguro acostado por ambas as partes, observo que o contrato prevê de maneira expressa e transparente a cobertura para os sinistros de roubo e de furto qualificado, excluindo de maneira evidente o furto simples.

[...]

De mais a mais, o próprio contrato celebrado entre as partes prevê as definições, em linguagem acessível, para os delitos de roubo, furto simples e furto qualificado.

Acontece que, no boletim de ocorrência trazido aos autos pelo reclamante não consta que a natureza do delito seja de furto qualificado, tampouco a descrição apresenta indícios de que o crime tenha sido praticado com alguma dessas condições exigidas pela norma para configurar furto qualificado.

Assim, anoto que, embora o bilhete de seguro seja um contrato de adesão, o reclamante foi devidamente informado acerca dos eventos abrangidos e excluídos pela cobertura, com o devido destaque no texto, não havendo que se falar em abusividade.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.”

Como constado pelo juízo originário, resta demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte autora, ora recorrente, de modo que o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1837434/SP, reconheceu a existência de cláusula abusiva do mesmo naipe aqui vertente. Transcrevo a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Por se tratar de relação de consumo, determina-se que as cláusulas sejam claras sob a dicção do dever de bem informar e, no caso de interpretação, deve ocorrer de maneira mais favorável ao contratante, conforme preconiza os artigos 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Em leitura dos termos entabulados, denota-se uma deficiência no entendimento da acepção jurídica dos conceitos “roubo” e “furto qualificado”. Em razão da hipossuficiência da parte prevista no art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de sopesamento para readequar esses parâmetros ao caso concreto.

Portanto, entendo como procedente a pretensão relativa ao recebimento da apólice, com abatimento da respectiva franquia.

No entanto, em relação ao pedido de reparação por dano moral, o mero descumprimento contratual ou existência de vício/defeito no produto-serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, com destaque acima, deve ser identificada situação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e representar ofensa aos direitos da personalidade, não sendo presumidos os seus resultados.

Além disso, não há como afigurar a conduta da seguradora, em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais.

Com essas considerações, o pagamento do seguro é suficiente e adequado para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso com o fim de reformar a sentença prolatada, julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a empresa ré (recorrida) ao pagamento do sinistro, com o abatimento a título de franquia, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da ocorrência do fato (
ex vi
Súmula 43/STJ).

Sem honorários advocatícios, ante o resultado da decisão.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023